Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-05.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010389-05.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEILA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 015.601.961-22 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

N. Recurso:
1010389-05.2025.8.11.0055

Recorrente:
KEILA CRISTIANE DA SILVA

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09/04/2026 (VÍDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de cancelamento de voo e atraso significativo na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a aplicação da suspensão determinada no Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244), porquanto não houve alegação de caso fortuito ou força maior pela parte ré.

É incontroversa a falha na prestação do serviço, caracterizada pelo cancelamento do voo de conexão e atraso superior a 13 horas na chegada ao destino, além da ausência de assistência material adequada.

O dano moral, na hipótese, decorre
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta das partes e o caráter pedagógico da medida.

Aplicando-se o método bifásico do STJ, verifica-se que o montante de R$ 3.000,00 se mostra aquém dos parâmetros adotados em casos análogos, especialmente diante do atraso expressivo e das circunstâncias vivenciadas pela consumidora.

A majoração para R$ 5.000,00 revela-se adequada e alinhada à jurisprudência desta Turma Recursal, inclusive em demandas decorrentes dos mesmos fatos.

Os consectários legais devem ser ajustados de ofício, com incidência de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos dos arts. 389 e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de voo com atraso significativo na chegada ao destino, aliado à ausência de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral pode ser majorado quando fixado em patamar inferior aos parâmetros jurisprudenciais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A correção monetária e os juros de mora, por constituírem consectários legais, podem ser fixados ou alterados de ofício, sem configuração de
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406, § 1º; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS; TJMT, N.U 1007447-02.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 343311485, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial para:

“
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por danos morais, no importe único de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a
majoração do
quantum
indenizatório
para o patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A recorrida
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No presente caso, a controvérsia limita-se à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o recurso foi interposto exclusivamente pela parte autora, com o objetivo de majorar o valor da indenização arbitrado na origem (R$ 3.000,00).

Ressalte-se, ainda, que a parte recorrida não interpôs recurso inominado contra a sentença singular, motivo pelo qual o reconhecimento de sua responsabilidade civil restou precluso.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASOS SIGNIFICATIVOS NOS VOOS DE IDA E VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. PRAXE JURISPRUDENCIAL MANTIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.417/STF INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais em face de companhia aérea, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão de atrasos superiores a 27 horas nos voos de ida e volta e da ausência de assistência material. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A empresa recorrida requer a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF e defende a manutenção do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a afetação do Tema 1.417 do STF impõe a suspensão do feito; e (ii) verificar se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias fáticas e dos parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão com base no Tema 1.417 do STF é indeferido, pois a controvérsia do presente recurso restringe-se ao quantum indenizatório, e não à norma aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo, objeto da repercussão geral, inexistindo risco de contradição com o futuro julgamento do Supremo Tribunal Federal.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa, nem se tornar inócua quanto à função pedagógica.

Atrasos superiores a 27 horas e ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização moral, mas não justificam majoração expressiva, ante a ausência de provas de danos extraordinários ou repercussões pessoais relevantes além dos transtornos inerentes à espera.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado, pois guarda consonância com os parâmetros adotados por esta Primeira Turma Recursal em casos análogos, nos quais a indenização por atraso e omissão de assistência material tem sido fixada entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00.

A quantia arbitrada cumpre satisfatoriamente a dupla função da reparação moral — compensatória e pedagógica —, sem desvirtuar o instituto nem fomentar a denominada "indústria do dano moral".

A majoração pretendida para R$ 15.000,00 carece de proporcionalidade e contrariaria a estabilidade jurisprudencial, comprometendo a coerência das decisões e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Tema 1.417 do STF não impõe a suspensão de recursos que discutam apenas o valor da indenização por dano moral em transporte aéreo
.

O quantum indenizatório por atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a uniformidade da jurisprudência local.

O valor de R$ 4.000,00 é adequado para compensar atrasos significativos e ausência de assistência material, quando não comprovados danos extraordinários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei n. 9.099/95, art. 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 26.11.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.834.898/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.11.2020; Turma Recursal Única/MT, RI n. 1005481-42.2024.8.11.0001, j. 05.08.2024.

(TJMT - N.U 1064263-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Desse modo, passo ao exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trajeto Cuiabá/MT – Maceió/AL, com embarque previsto para o dia 31/07/2025, às 10h15, com conexão em São Paulo/Guarulhos, e chegada ao destino inicialmente prevista para 17h35 do mesmo dia.

Relata que, ao desembarcar em Guarulhos/SP, foi informada de que o voo de conexão, programado para as 14h45, havia sido cancelado, sendo-lhe oferecida nova acomodação em voo com partida às 22h10, o qual também foi posteriormente cancelado.

Sustenta que somente conseguiu embarcar às 03h50, vindo a chegar ao destino apenas às 06h11 do dia seguinte.

Aduz que tal situação ocasionou atraso aproximado de 13 horas em relação ao horário inicialmente previsto de chegada, além de ter sido submetida a longo período de espera no aeroporto, sem a prestação de assistência material adequada.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no importe de
R$
3.000,00 (três
mil reais).

Pois bem, o cerne da controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais, em razão do cancelamento do voo de conexão e do atraso na chegada ao destino, alegadamente sem a prestação da devida assistência à passageira.

Sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Diante de tais infortúnios, mostra-se adequada a
majoração
da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como às funções compensatória e pedagógica do dano moral.

Além disso, a adequação do
quantum
também se justifica pela necessidade de uniformização das decisões, considerando que demandas propostas por passageiros do mesmo voo, fundadas nos mesmos fatos, vêm sendo julgadas de forma convergente, com fixação de indenizações em patamares semelhantes.

Nesse contexto, destaca-se o julgamento do
Processo nº 1010391-72.2025.8.11.0055, de relatoria da Juíza Valdeci Moraes Siqueira, no qual a indenização foi majorada de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00
, reforçando o parâmetro ora adotado.

Ressalte-se, ainda, que, em demandas envolvendo outros passageiros do mesmo núcleo familiar, inclusive
os menores Miguel Silva de Souza e Davi Silva de Souza, filhos da reclamante e igualmente participantes da mesma viagem, foram celebrados acordos nos valores de R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00
, o que corrobora a razoabilidade do montante ora fixado.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. IDOSO DE 75 ANOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Mário Gonçalves da Silva contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., buscando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00, e pleiteando a majoração desse montante e a restituição do valor de R$ 340,00 a título de danos materiais decorrentes do pagamento para despache de mala.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o montante arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da gravidade dos fatos; e (ii) determinar se a restituição dos danos materiais deve ocorrer de forma simples ou em dobro, com base no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do voo e a remarcação resultaram em atraso superior a 15 horas, sendo a parte consumidora um idoso de 75 anos, o que caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a finalidade pedagógica e reparatória da indenização.

A restituição do valor de R$ 170,00, referente aos danos materiais, deve ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a devolução em dobro pressupõe a comprovação de má-fé, inexistente no caso concreto.

A correção monetária dos valores deve seguir a taxa SELIC, com termo inicial a partir do evento danoso, conforme os artigos 398 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso excessivo em voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e as condições das partes, podendo ser majorado para cumprir sua finalidade pedagógica e reparatória.
2. A restituição de valores pagos pelo consumidor deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé que justifique a devolução em dobro. 3. A correção monetária e os juros de mora em casos de dano material devem observar a taxa SELIC, com termo inicial a partir do evento danoso".

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 398 e 406; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso concreto.

(TJMT - N.U 1007447-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024). (grifei).

Por fim, verifica-se que os índices fixados na sentença quanto aos consectários legais merecem ajuste, em razão da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, passando a incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e,
de ofício
, determino que tal quantia seja acrescida de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, bem como de juros de mora, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026